Tribunal: STF
Processo: AP 1370
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FELÍCIO MANOEL ARAÚJO, CPF nº 843.803.147-15, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENA´RIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal. 



    Em decisão proferida no dia 7/8/2023, foi concedida a liberdade provisória a FELÍCIO MANOEL ARAÚJO, CPF nº 843.803.147-15, mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 102).



    Na Sessão Virtual do Plenário de 19/4/2024 e 26/4/2024, a Ação Penal foi julgada procedente, para condenar o réu FELÍCIO MANOEL ARAÚJO à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão (eDoc. 243).



    Em 15/5/2024, decretei a prisão preventiva de FELÍCIO MANOEL ARAÚJO, CPF nº 843.803.147-15, diante do término do julgamento do mérito da presente ação penal e do fundado receio de fuga do réu (eDoc. 179).



    O réu foi preso preventivamente em 6/6/2024 (eDoc. 178), a audiência de custódia foi realizada no dia 7/6/2024 (eDoc. 181) e a prisão preventiva mantida em 4/9/2024 (eDoc. 238).



    Em 6/11/2024, a Defensoria Pública da União, representando os interesses de FELÍCIO MANOEL ARAÚJO, interpôs embargos infringentes em face do acórdão condenatório (eDoc. 249), o qual inadmiti em 8/11/2024 (eDoc. 251).



    Em 2/12/2024, a Defesa interpôs agravo regimental (eDoc. 256), pendente de apreciação.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Conforme relatado, trata-se de Ação Penal julgada procedente, com condenação do réu FELÍCIO MANOEL ARAÚJO pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 19/4/2024 a 26/4/2024, condenou FELÍCIO MANOEL ARAÚJO à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, com cumprimento de pena inicialmente em regime fechado (eDoc. 243). 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Como consignado, o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe de 28/02/2020; HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25-10-2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-11-2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-05-2019, DJe de 19/6/2019). 



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de FELÍCIO MANOEL ARAÚJO (CPF nº 843.803.147-15).



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente